Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704344-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA PINHEIRO DOS SANTOS MEDEIROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O MARIA HELENA PINHEIRO DOS SANTOS MEDEIROS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão Interlocutória a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais, defendeu a impossibilidade de arcar com as custas processuais, declarando-se hipossuficiente, na forma da lei. O recurso é tempestivo. Decisão desta Relatoria indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente e intimou-a para recolher as custas do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Decorrido o prazo sem o recolhimento do preparo, conforme certificado pela diligente Secretaria da Oitava Turma Cível. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973, o recurso interposto sem o comprovante de pagamento das custas deveria ser julgado deserto, sem a possibilidade de retratação do recorrente. O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, tratou do assunto de forma inovadora, pautando-se pelo Princípio da Primazia da Resolução de Mérito. Na hipótese de interposição de recurso sem a demonstração de recolhimento do preparo, é oportunizado o saneamento do vício, com o prosseguimento regular do feito, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, que: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Em complemento, o parágrafo 5o do mesmo dispositivo define que: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” A idéia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante, para fins de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. A presunção de pobreza com o intuito de obtenção da gratuidade judiciária decorre da simples afirmação dessa condição, presumindo-se hipossuficiente quem a afirmar, até prova em contrário. Na situação concreta, conforme consta dos documentos apresentados com a inicial, resta afastada a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. Assim, da análise dos autos mostra-se incabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido por meio de Decisão unipessoal, a parte foi intimada a recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Com isso, o prazo para recolhimento do preparo recursal transcorreu em branco e, sendo descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal, conforme dicção do artigo 101, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SINGULAR QUE NEGA CONHECIMENTO AO RECURSO. DESERÇÂO. OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENEGAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR QUE INDEFERE A LIMIAR E MANTÉM O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. RECURSO DESERTO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPERATIVIDADE. ARTIGO 101, §2o C/C ART. 1.007, §4o, AMBOS DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatado o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária na decisão originalmente agravada e em decisão monocrática do relator do agravo de instrumento, e não tendo a parte agravante acostado o regular preparo no prazo de cinco dias que lhe foi assinalado, é imperativo o não conhecimento da insurgência, em razão da deserção nos exatos termos artigo 101, §2o, do CPC. 2. O art. 1.007, §4o, do CPC autoriza a inadmissão do recurso deserto, quando o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, deixa de trazer aos autos o comprovante de recolhimento de preparo, não merecendo, assim, reparo a decisão singular que negou conhecimento ao agravo de instrumento do recorrente. 3. Caso fosse interesse do agravante levar o agravo de instrumento e, consequentemente, o pedido de gratuidade ao conhecimento do órgão colegiado, deveria, por expressa previsão legal, promover o recolhimento do respectivo preparo, e não deixar transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinalado para tanto, e interpor agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1013034, 20160020293040AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 01/06/2017. Pág.: 166-202) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator